Tribunal: STF
Processo: MS 31667
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Lei estadual com previsão de abono de férias em descompasso com o regramento nacional. Determinação aos tribunais de justiça de envio de projeto de lei para correção do percentual previsto. Ausência de violação da autonomia dos tribunais de justiça. Entendimento consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Matéria atribuída ao regramento nacional. LOMAN. Agravo regimental não provido.



    1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes à exposição de seu convencimento. Ausência de omissão. Precedentes.



    2. Não viola a autonomia dos tribunais locais deliberação do CNJ que determina aos tribunais de justiça (que informaram a existência de legislação estadual com previsão de majoração do percentual de férias referido no art. 7º, XVII, da CF/88) que enviem projeto de lei tendente à adequação da legislação local ao regramento uniforme de âmbito nacional, pois não há no caso reserva de iniciativa da matéria aos tribunais locais; ao contrário, os direitos da magistratura, dentre os quais o direito ao abono de férias, são matéria de regramento nacional uniforme. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.